Tribunal: TJDFT
Processo: 0742353-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (ora embargado) para reformar a decisão de origem que havia rejeitado a impugnação do executado e acolher a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do exequente (ora embargante), extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de omissão, obscuridade e contradição a serem sanados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a questão relativa à legitimidade ativa do exequente, assentando que, após a reestruturação promovida pela Lei Distrital n. 5.351/2014, o servidor passou a integrar carreira funcional diversa daquela representada pelo sindicato autor da ação coletiva, circunstância apta a afastar sua condição de substituída processual.
4. Não há vício de omissão a ser sanado no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir a matéria suscitada. Foram apresentados fundamentos suficientes sobre a matéria recursal, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada. Ainda, inexiste argumentação contraditória ou imprecisão no texto capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, razão pela qual rejeita-se a alegação de contradição e obscuridade.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita e impõe a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.